Tribunal: STF
Processo: ARE 1528951
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DEMOLIÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 267/2003 E 572/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Parcelamento irregular do solo - Município de São José dos Campos - Pleiteada a desocupação e demolição de obra irregular localizada em loteamento clandestino e em área de risco de escorregamento natural do solo, com fundamento no disposto pelo art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo art. 2º, inciso VI, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Lei Federal nº 10.257/2001 e pelo art. 289, da Lei Complementar Municipal nº 428/10 - Fatos suficientemente comprovados nos autos - Sentença que reconheceu a procedência da demanda - Recurso de apelação não provido.” (Doc. 153, p. 2)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Maria Solidade Pinto de Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 37, caput, 170, inciso III, 174, 182 e 183 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 162, p. 7). Assevera que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (Doc. 162, p. 12). Argumenta que “a solução definitiva do problema não será proporcionada simplesmente pela demolição dos imóveis, mas pela efetiva regularização desses adensamentos esquecidos pelo poder público” (Doc. 162, p. 14). Defende ser necessária a “interferência do Poder Judiciário na chamada ‘discricionariedade administrativa’” (Doc. 162, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reformar o v. Acórdão objurgado, reconhecendo sua visível afronta à ordem constitucional, julgando-se improcedente o pedido inicial” (Doc. 162, p. 19).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 173).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 174).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra a ora agravante, objetivando a paralisação e a demolição de construção ainda em execução, realizada sem autorização municipal (Doc. 2).



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Ao contrário dos argumentos apresentados nas razões recursais, anoto que os fatos narrados na inicial estão amparados nos documentos juntados aos autos (fls. 07/14), tendo a vistoria realizada no local constatado ‘a irregularidade, pois a obra vem sendo construída em loteamento irregular e em área de risco sem a devida autorização desta PMSJC’ (fls. 09), constando, ainda, que a construção está localizada em loteamento que ‘não possui lei complementar de alvará especial de construção’ e ‘em setor classificado como risco alto de escorregamento natural do solo (R3), conforme informação constante no RO da Defesa Civil nº 3867 de 2018 inserido nas folhas nº 17 e 18 do processo nº 125445 de 2018’ (fls. 10).



    (...)



    Não se trata apenas de regularização de loteamento irregular, uma vez que, quando foi realizada a fiscalização, a edificação em desacordo com a legislação ainda estava em construção, situação que implica na imposição da sanção de demolição total ou parcial do prédio, conforme previsto no art. 203, inciso IV do Código de Edificações do Município de São José dos Campos (Lei complementar nº 267/03). 



    Além disso, a construção foi erigida em área de risco e a legislação local (Lei Complementar Municipal nº 572/15) veda a regularização da edificação nessa hipótese:



    (...)



    Assim sendo, uma vez que a ocupante foi notificada e autuada quando a obra ainda não havia sido concluída, tendo seu prosseguimento decorrido sob a inteira responsabilidade da requerida que estava ciente da irregularidade da construção, o caso era mesmo de se reconhecer a procedência da demanda para determinar a desocupação e demolição da obra, não merecendo reforma a r. sentença proferida pelo juízo a quo, mantidas as observações ali lançadas.” (Doc. 153, p. 3-6, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 267/2003 e 572/2015 do Município de São José dos Campos/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, em que o Município de São José dos Campos/SP também figurou como parte: ARE 1.487.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.483.249, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2024; ARE 1.477.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024; ARE 1.469.433, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/11/2023; ARE 1.465.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023; ARE 1.490.130 e ARE 1.514.787, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/05/2024 e 27/09/2024.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente